Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734213-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS RECORRIDOS: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o crédito resultante de contratação de empréstimo consignado firmado com banco encontrar-se mencionado como objeto de "Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento", destinado a fornecimento de "estruturação financeira e vantagem econômica", tem-se que ambas as relações contratuais possuem natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico. 2. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária. 3. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil; 7o,parágrafo único e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a celebração da cédula de crédito bancário com o banco Santander apenas foi realizada porque a empresa Fênix enganou o recorrente quanto aos aspectos do negócio jurídico, transmitindo uma falsa percepção da realidade, inclusive quanto a licitude do negócio. Acrescenta que uma vez viciada a vontade do recorrente em razão da fraude perpetrada pela referida empresa, que culminou na anulação do contrato de parceira rentável, o contrato de empréstimo consignado também deveria ser anulado, pois os vícios contaminaram os dois contratos. Assevera que as recorridas responsáveis solidárias, uma vez que se o contrato firmado com a Fênix estava eivado de vício, também o contrato bancário de empréstimo foi contaminado, ao argumento de que um pacto dependia necessariamente do outro, de modo que só transferiu o valor para a Fênix porque houve a liberação do crédito pelo Banco, que não tomou as medidas de segurança necessárias, portanto, as vontades se confundem, não sendo operações distintas na sua essência. Destaca, ainda, a responsabilidade objetiva do Banco em razão fortuito interno oriundo da fraude praticada por terceiro, por lhe incumbir garantir a segurança e integridade das operações financeiras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil; 7o,parágrafo único e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a turma julgadora assentou que : Observa-se não ter havido, no caso, fraude oriunda de utilização por terceiro de informações ou documentos falsos do autor de forma a evidenciar uma possível falha de segurança no âmbito do serviço prestado pela instituição bancária, apto a caracterizar o fortuito interno. Portanto, houve a celebração livre e consciente do contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira pelo autor, constando sua expressa assinatura, amparado no nítido propósito deste em obter a vantagem econômica descrita no pacto celebrado com a Fênix, sob a crença de que esta assumiria integralmente a dívida e ainda pagaria uma bonificação. Nesse compasso, efetivado pelo Banco o depósito do crédito negociado na conta do autor, e dele o fez o destino que escolheu (realizou Ted para a 1a ré – id 37892428), vislumbra-se consumada a obrigação bancária atinente à disponibilização do empréstimo, sendo descabido à instituição bancária, em contratos de tal modalidade, interferir na destinação dos recursos repassados ao consumidor. A posterior transferência direta, voluntária e exclusiva pelo autor do crédito bancário recebido em favor da FÊNIX, em cumprimento à obrigação pessoal assumida exclusivamente no contrato firmado com esta, não se encontra, dessa forma, sob o âmbito da atividade econômica e respectiva segurança que razoavelmente se espera do Banco, não detendo este, por óbvio, qualquer condição de precaver eventual dano. Logo, os efeitos do posterior não cumprimento do pacto pela empresa, seja por inadimplemento desta, por ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária. Ademais, não se evidencia nos autos qualquer comprovação de envolvimento, conluio ou conhecimento prévio da Instituição bancária, de seus prepostos ou correspondentes quanto à celebração do “Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento” pactuado específica, pessoal e exclusivamente entre o autor e a FÊNIX, de forma a acarretar a anulação prevista no artigo 148 do Código Civil, in verbis: “Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.” – g.n. Inclusive, cumpre asseverar que a primeira sentença foi anulada pelo v. Acórdão no 1627974 (id 40644447) por cerceamento de defesa justamente para a oitiva da representante da empresa Fênix na tentativa de demonstrar vínculo com as outras rés, todavia, colhida a aludida prova, inexistiu tal comprovação, senão vejamos (id 46932596): “Que a depoente era orientada a dizer aos clientes que a FENIX era correspondente de todos os bancos, que se o empréstimo não pudesse ser obtido em um banco a FENIX iria procurar outro banco. Que ligou para o autor, que agendou e realizou atendimento presencial com o autor. Que informou para o autor iria reduzir a parcela do seu atual empréstimo mediante a aquisição de um novo empréstimo com outra instituição bancária. Que a depoente esclarece que não realizava os trâmites bancários entre as instituições financeiras e o autor. Que a depoente apenas contactava os clientes. Que o autor chegou a perguntar o que ocorreria se a FENIX não quitasse o contrato bancário e a depoente lhe afirmou que a garantia do autor seria o contrato firmado com firma reconhecida junto à empresa FENIX. Que toda a documentação para que o empréstimo fosse firmado junto à instituição bancária requerida foi deixado pelo autor com a depoente, a qual encaminhou para a sua gerente.” Outrossim, apesar de o autor sustentar que a FÊNIX atuou como correspondente bancário em nome do BANCO SANTANDER ao ofertar serviços financeiros deste, propiciando-lhe vantagem econômica, não resta, todavia, demonstrado que referida empresa se enquadra como real e reconhecida representante da instituição bancária. Oportuno observar quanto ao ponto que na cédula de crédito bancário pactuada não consta como agente intermediário a FÊNIX, mas sim a terceira ré, inexistindo, contudo, qualquer demonstração de que esta tenha participado, em nome do banco e em conluio, do primeiro negócio jurídico. Já o fato de previamente ter sido mencionado o nome do Banco, bem como os valores específicos do empréstimo, das parcelas e dos prazos, os quais apenas foram efetivamente contratados 19 dias após, não evidencia, tal como defende o autor, a participação direta do Banco ou eventual vinculação deste com a empresa na celebração do primeiro contrato, mormente porque, como é de conhecimento público, é possível ao interessado realizar simulação de empréstimo consignado até mesmo mediante formulário on-line, bastando apenas possuir margem consignável. Acresça-se ainda que apesar do negócio jurídico estabelecido com a ré Fênix estampar a pseudo nomenclatura de “Portabilidade”, tal operação somente pode ser realizada entre as instituições financeiras, nos termos das Resoluções no 3.401/2006 e 4.292/2013, editadas pelo Conselho Monetário Nacional, o que não ocorreu na espécie. A par dessas questões, evidencia-se, portanto, inexistir prática de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço financeiro por parte dos réus BANCO SANTANDER e GMVB em decorrência da celebração do contrato de empréstimo consignado, de forma a acarretar a responsabilização objetiva ou solidária, com amparo no artigo 14 do CDC, tampouco a pretendida anulação do contrato e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, tal como constante da sentença, que deve ser mantida (ID 51341286) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023